Tribunal: TJDFT
Processo: 0707559-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707559-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANA APARECIDA GUIMARAES ROCHA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSANA APARECIDA GUIMARÃES ROCHA (demandada) contra a decisão proferida pelo i. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, processo n. 0710770-23.2020.8.07.0007, ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, na qual rejeitou os pedidos de declaração de nulidades processuais apresentados pela agravante, o que o fez com os seguintes fundamentos (ID 147017576 dos autos de origem): “Trata-de de pedido de nulidade de citação arguido por Rosana Aparecida Guimarães Rocha, no qual sustenta, em apertado resumo, que a comunicação acerca do presente feito não foi feita de forma pessoal, de modo que as mensagens encaminhadas para o e-mail e whatsapp, sem confirmação de recebimento ou da titularidade da conta respectiva, não seriam suficientes à reconhecer a alegada citação. Intimada, a exequente pugna pela rejeição da alegação. Nos termos do art. 239 do CPC, para a validade do processo, é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou improcedência liminar do pedido. Na hipótese, tenho que razão não assiste à executada. Do id 88188073 verifica-se que o Oficial de Justiça responsável pela diligência assim certificou, litteris: “Foi possível o confronto das fotografias utilizadas nos perfis de whatsapp, com as imagens constantes em processos registrados no PJE-TJDFT, bem como INFOSEG, restando, desta forma, identificados os destinatários da ordem judicial (Elcio e Welton - Disthac Reformas e Manutenção LTDA-ME). Quanto a sra Rosana Aparecida Guimarães Rocha, foi possível verificar que a mesma possui junto ao infoseg, juntamente com seus dois filhos, o mesmo endereço registrado para Elcio. Enviei e-mail para todos os endereços de e-mail acima indicados, com o teor do mandado em seu corpo, bem como, em anexo, a via digital dos mandados. Houve confirmação de entrega, embora os destinatários não tenham retornado a mensagem confirmando recebimento. Diante de todo o relatado, dia 07/04/2021 às 16hs, por meio dos canais acima indicados, de forma eletrônica, CITEI E INTIMEI DISTHAC REFORMAS E MANUTENCAO LTDA - ME, WELTON FRANCISCO ROCHA CPF 009.062.111-58, ELCIO FRANCISCO ROCHA CPF no 031.982.766-67 e ROSANA APARECIDA GUIMARAES ROCHA CPF no 013.389.566-12, tendo sido registrada confirmação de entrega e leitura das mensagens e mandados enviados, tudo conforme imagens em anexo.” Em sua petição, a despeito de alegar nulidade, a executada não infirma os termos da diligência realizada pelo Oficial de Justiça, no sentido de que reside com os demais requeridos, sendo irmã de Ronei Lopes, e que, inicialmente, houve bloqueio da tentativa de contato por meio do whatsapp 61999286156. Ademais, conforme art. 4o, §3o, da Portaria Conjunta 55/2021, “caso o destinatário do ato não manifeste confirmação de recebimento da mensagem, deverá o oficial certificar-se, por outros meios, de que a citação foi efetivamente recebida e de que dela o destinatário tomou ciência, certificando detalhadamente as circunstâncias da diligência, com descrição dos motivos pelos quais considera atingida a finalidade do ato de citação”. No presente caso, a executada Rosada se utilizada da faculdade do §4o do artigo supracitado, que autoriza a discussão quanto à validade da citação, que, no presente caso, tenho por escorreita, haja vista os esclarecimentos prestados pelo Oficial de Justiça e o contexto fático observado, especialmente de que reside no mesmo endereço do executado Elcio, devidamente citado. Assim, REJEITO a alegação de nulidade dos atos processuais. Preclusa a presente decisão, proceda-se à transferência dos valores bloqueados via SISBAJUD para conta indicada pelo credor. Sem prejuízo, considerando que a quantia é insuficiente ao adimplemento da dívida, intime-se o exequente para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Intimem-se.” Embargo de declaração rejeitado (ID 147308171 dos autos originários). Inconformada, a demandada recorre. Narra que é demandada na origem em cobrança fundada em cédula de crédito bancário. Diz que a tentativa de citação da agravante no endereço da QR 120, Conjunto 15, Samambaia Sul, Brasília-DF, CEP 72115-901, retornou com a informação “endereço insuficiente, falta no de lote”; Pontua que “Nos ID’s 88188073 a 88188074, foi informada a suposta citação válida de todos os Executados, inclusive da Executada ROSANA, por oficial de justiça, ante o registro da confirmação de entrega e leitura das mensagens e mandados enviados via email e WhatsApp.” Contudo, questiona a validade desta citação, pois alega que o mandado jamais lhe foi entregue pessoalmente, ainda que por meios eletrônicos, e por isso pugna pela declaração de nulidade do ato processual, assim como os que o sucederam. Destaca que “...o CPC dispõe em seu art. 242 que a citação deverá ser pessoal. Ou seja, não há como considerar regular o envio do mandado de citação para um número de WhatsApp que, comprovadamente, não pertence à Executada ROSANA, mas sim a seu irmão” e “Por ser um ato solene de cientificação, a ausência de formalidades previstas em lei a torna nula, anulando também todos os atos posteriores que se seguirem.” Requer a atribuição de efeito suspensivo, para impedir que os valores bloqueados sejam transferidos ao agravado antes do julgamento do presente recurso. No mérito requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão, acolhendo-se a impugnação apresentada. Preparo no ID 44227278. Brevemente relatado. Passo à análise do requerimento de concessão do efeito suspensivo. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos lançados pela ora recorrente, os quais serão devidamente analisados com a percuciência que o caso exige no momento processual apropriado, mas, nesta prelibação sumária, de cognição restrita ao exame da liminar, verifico que inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois o d. Juízo a quo condicionou à transferência dos valores bloqueados via SISBAJUD para conta indicada pelo credor à ocorrência de preclusão de sua decisão, o que se inviabiliza pela interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator